Tribunal: STF
Processo: ARE 1475728
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-02-02
Data de publicação: 2024-02-02

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. CRIME DE CONCUSSÃO. ARTIGO 316 DO CÓDIGO PENAL. ALEGADA OFENSA AO ARTIGO 5º, LVI E LX, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. PRECLUSÃO CONSUMATIVA DA QUESTÃO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES. AGRAVO DESPROVIDO.



    Decisão: Trata-se de agravo nos próprios autos interposto por Rodrigo Cunha objetivando reformar a decisão que inadmitiu o recurso extraordinário manejado, com arrimo na alínea a do permissivo constitucional, contra acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça, que restou assim ementado: 



    “PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONCUSSÃO. ART. 316 DO CÓDIGO PENAL – CP. 1) DECISÃO AGRAVADA QUE OFENDE DISPOSITIVOS CONSTITUCIONAIS. ANÁLISE DESCABIDA. 1.1) VIOLAÇÕES APONTADAS NO RECURSO ESPECIAL QUE CONTOU COM ANÁLISE SUFICIENTE. 2) VIOLAÇÃO AO ART. 226 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – CPP. INOBSERVÂNCIA QUE NÃO AFETA O JUÍZO CONDENATÓRIO. PRÓPRIO RECORRENTE CONFIRMA TER ABORDADO A VÍTIMA, A LEVADO PARA A DELEGACIA E INGRESSADO EM SALA COM ELA E CORRÉU. ABSOLVIÇÃO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.



    1. Descabido agravo regimental para análise de violação a dispositivos constitucionais, sequer para fins de prequestionamento. 



    1.1. No tocante à alegação de violação ao art. 7º, XIV e XV, do Estatuto da Ordem dos Advogados – EOAB, estando incontroverso nos termos do acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça que o acesso ao apenso do processo pretendido pela Defesa é público, não tendo sido impedido, e que a matéria dele constante é irrelevante para o agravante, já que cuida de medida cautelar relativa a corréu, não há que se falar em nulidade.



    2. No caso, a autoria do delito não está fundada unicamente no reconhecimento fotográfico feito pelas vítimas em sede policial. Acresça-se que, para além dessa prova, a sentença pautou-se nas provas orais (depoimentos das vítimas e testemunhas prestados em Juízo e em sede policial) e na mensagem de texto enviada a vítima da concussão. Inclusive, o próprio agravante reconheceu em juízo que abordou a vítima em agência bancária e a conduziu para a delegacia, lá adentrando com ela e corréu em sala para fazer uma suposta qualificação. Assim, ao amparo da prova dos autos a condenação foi mantida pelo Tribunal de Justiça, sendo certo que conclusão diversa esbarra no óbice da Súmula n. 7 desta Corte.



    3. Agravo regimental parcialmente conhecido e desprovido.” (e-Doc. 63)



    Nas razões do apelo extremo, o recorrente sustentou preliminar de repercussão geral e, no mérito, apontou violação ao artigo 5°, XXXV, LIV, LV, LVI e LX, e 93, IX, da Constituição Federal. (e-Doc. 68) 



    Alegou, inicialmente, que o o juízo sentenciante negou acesso à defesa de autos que se encontravam em segredo de justiça, referentes a outro acusado. Ressalta que “o direito de defesa do acusado não se realiza, apenas, com a ciência formal das imputações formuladas pelo acusador público, mas com um efetivo contraditório de todos os fatos inerentes a acusação até mesmo dos relacionados aos outros acusados”.



    Sustentou, ainda, que o acórdão do Tribunal de Justiça de Santa Catarina não observou o rito previsto no artigo 226 do CPP, tendo em vista que o reconhecimento do agravante fora por fotografia. 



    Ademais, aduziu que “O acórdão recorrido não tratou das provas trazidas como Relatório de início de investigação) ratificado pela testemunha, e a contradição de que por não estar ainda no sistema, os documentos e depoimentos dos policiais foram relevados, deixando em aberto, tal situação”. 



    A Presidência do Tribunal a quo negou seguimento ao recurso extraordinário em relação aos Temas 339, 660 e 895 da repercussão geral, e não o admitiu quanto às demais matérias, por entender que as alegações encontrariam óbice nas súmulas 282 e 356 do STF, in verbis: 



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. SUFICIÊNCIA. TEMA N. 339/STF. CONFORMIDADE. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. EXISTÊNCIA DE ÓBICE AO EXAME DE MÉRITO, DEBATE FÁTICO OU OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. TEMA N. 895/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. ART. 5º, LX E LVI, DA CF. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS N. 282 E 356 DO STF. RECURSO NÃO ADMITIDO.” (e-Doc. 83)



    Irresignado, o recorrente interpôs, concomitantemente, agravo em recurso extraordinário e agravo interno em face do decisum supracitado. O Tribunal a quo negou provimento ao agravo interno, em acórdão que assentou o seguinte: 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SUFICIÊNCIA DA FUNDAMENTAÇÃO DO JULGADO RECORRIDO. CONFORMIDADE COM O TEMA N. 339/STF. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DE JURISDIÇÃO. TEMA N. 895/STF. OFENSA AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO, DA AMPLA DEFESA E DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. TEMA N. 660/STF. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL.NEGATIVA DE SEGUIMENTO. 



    1. ‘O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão’ (Tema n. 339 do STF, QO no Ag n. 791.292/PE). 



    2. Existente a fundamentação, entende o Supremo Tribunal Federal que foi respeitado o art. 93, IX, da CF, mesmo que a parte não a repute adequada ou completa, conforme a conclusão firmada no Tema n. 339/STF, tese de observância obrigatória (CPC, art. 927, III). 



    3. A suscitada violação do princípio da inafastabilidade de jurisdição, por implicar ofensa indireta à Constituição Federal ou análise de matéria fática, tem natureza infraconstitucional e não possui repercussão geral (Tema n. 895 do STF). 



    4. A alegada afronta aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal, bem como ao ato jurídico perfeito, ao direito adquirido e aos limites da coisa julgada, se dependente da análise de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa ao texto constitucional, não tendo repercussão geral (Tema n. 660 do STF). 



    5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-Doc. 98)



    Em continuidade, os autos foram remetidos a esta Suprema Corte, para apreciação do agravo em recurso extraordinário.



    É o relatório. DECIDO.



    O presente agravo não merece prosperar. 



    A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal é firme no sentido de que é inviável a interposição de recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça quando a matéria foi originada no Tribunal de origem. Incide, in casu, o óbice da preclusão consumativa. Nesse sentido, confira-se:



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Processual Civil. Artigo 93, inciso IX, da CF. Violação. Não ocorrência. Princípio da prestação jurisdicional. Contraditório e ampla defesa. Ofensa reflexa. Recurso extraordinário interposto contra acórdão do STJ. Questão decidida em segundo grau. Inexistência de controvérsia surgida no STJ. Ausência de interposição simultânea de RE e REsp. Preclusão. Pressupostos recursais. Ausência de repercussão geral. Precedentes.



    1. Não procede a alegada violação do art. 93, inciso IX, da Constituição Federal.



    2. A afronta aos princípios da legalidade, do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, dos limites da coisa julgada ou da prestação jurisdicional, quando depende, para ser reconhecida como tal, da análise de normas infraconstitucionais, configura apenas ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal.



    3. Não se admite recurso extraordinário contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça no qual se suscite questão constitucional resolvida na decisão de segundo grau.



    4. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 598.365/MG, Relator o Ministro Ayres Britto, concluiu pela ausência de repercussão geral do tema relativo a pressupostos de admissibilidade de recursos da competência de outros tribunais, dado o caráter infraconstitucional da matéria.



    5. Agravo regimental não provido.” (AI 862.572-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 15/12/2015)



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 284/STF. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONTRA ACÓRDÃO DO STJ QUE JULGOU O RECURSO ESPECIAL. IMPUGNAÇÃO A FUNDAMENTO ORIGINADO NO ACÓRDÃO DO JUÍZO DE SEGUNDO GRAU. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. ISS. INDUSTRIALIZAÇÃO POR ENCOMENDA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.” (ARE 765.868-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 13/2/2014)



    Consectariamente, forçoso é concluir que o recurso extraordinário a que se refere o presente agravo revela-se inadmissível.



    Ex positis, DESPROVEJO o agravo, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 2 de fevereiro de 2024.



Ministro LUIZ FUX



Relator



Documento assinado digitalmente